Tribunal: TJPA
Processo: 0001293-54.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001293-51.2010.8.14.0045
APELANTE: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: BENVINDO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR
CERCEAMENTO DE DEFESA E,
PREJUDICIAL
DE DECADÊNCIA. R
EJEITADAS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. AUTOR PORTADOR DE LEUCOMA ADERENTE, CID H-17.0. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA SUA ATIVIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI 8213/91). MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME. À UNANIMIDADE.

1. Apelação. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. Inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015 e Súmula 149 do STJ. A insurgência da Autarquia Estadual diz respeito à valoração feita sobre a suficiência das provas, diretamente ligada ao mérito da questão. Cerceamento de defesa não configurado.
Preliminar rejeitada.

2.

Prejudicial de decadência
. No caso dos autos, houve a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência em 06.04.2004 ao invés da aposentadoria por invalidez, tendo a presente demanda judicial sido proposta no dia 22.04.2010, logo não houve o decurso do prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91.
Prejudicial rejeitada.

3. Preliminar de prescrição.
Assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de limitação das parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 e art. 103, Parágrafo único da Lei 8.213/91.
Preliminar acolhida.

4. Mérito.
A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

5. O Apelado carreou aos autos anotações de vínculo empregatício em atividade Rural, sendo o último período de 30.08.1995 a 27.07.2006 na função de vaqueiro. Considerando que o Apelado demonstrou enquadrar-se no conceito de segurado especial, nos termos da lei, não há como acolher a insurgência do Apelante.

6. O laudo pericial judicial (Num. 2588163 - Pág. 8/9) concluiu que o Apelado em decorrência de acidente de trabalho, passou a ser portador de Leucoma Aderente, CID H-17.0, ensejando incapacidade permanente para o exercício de suas atividades habituais.

7.
E
stando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantido o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez.

8. O termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, haja vista que desde então havia a constatação da incapacidade do Autor.

9. A correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo da correção é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

10. Quanto aos juros de mora, incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/15.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.

12. Reexame Necessário.
Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0001293-51.2010.8.14.0045) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra BENVINDO RODRIGUES DE SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Aposentadoria Rural por Invalidez ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fulcro na legislação pertinente, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente contra o INSS (Instituto Nacional de Previdência Social), para condenar o promovido à imediata implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a qual, nos termos da Lei 8.213/91, deve ser mensal, vitalícia e corresponder a 100% (cem por cento), do salário-de-benefício do segurado (art. 44, §1º, com a redação dada pela Lei 9.032/95), devidamente corrigida, a contar da data da apresentação do requerimento de aposentadoria perante à autarquia ré, nos exatos termos do art. 43, § 1º, alínea “a”, da Lei 8.213/91, também, com a redação conferida pelo mesmo diploma legal, bem como condeno o promovido ao pagamento de todas as prestações vencidas referente ao supradito benefício devidas a partir da data de apresentação do requerimento, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data de cada vencimento de cada prestação, deduzindo-se da importância outras verbas previdenciárias que recebeu durante esse período.

Sem custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o autor decaiu em parte mínima nos seus pedidos, bem como ponderando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba sucumbencial no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não havendo recurso voluntário certifique-se nos autos, remetendo-os em seguida, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, uma vez que a presente decisão sujeita-se à regra do art. 496, I, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Redenção/PA, 04 de outubro de 2017. (...)

Em razões recursais (Num. 2344935 - Pág. 1/10) o INSS sustenta que decorreu o prazo decadencial de 10 (dez) anos para o Apelado impugnar o ato administrativo que indeferiu o requerimento do benefício.

Aduz que deve ser observado o prazo quinquenal para cobrança de parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Sustenta a nulidade da sentença, aduzindo que seria necessária a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva do autor para verificação da qualidade de segurado especial. Assevera que para a comprovação da condição de trabalhador rural deve haver indício razoável de prova material corroborada com prova testemunhal, concluindo que a sentença deve ser anulada por alegada inobservância das garantias constitucionais.

No mérito, a Autarquia Federal sustenta que o autor não juntou documentação que possa ser considerada início razoável de prova da atividade rural. Afirma que a CTPS possui presunção
juris tantum
e não constitui prova plena do exercício de atividade em relação à Previdência Social.

Subsidiariamente, pede que a Data de Início do Benefício – DIB corresponda a data da juntada do laudo da perícia judicial. Pugna ainda, que os juros e a correção monetária sejam fixados com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Em contrarrazões, o Apelado pleiteou a manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do
CPC/2015,
conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Segundo o INSS a ausência de audiência de instrução para a oitiva do autor e das testemunhas teria cerceado o seu direito de defesa, pois a prova material juntada aos autos não seria suficiente para formar o convencimento pela procedência do pedido de aposentadoria por invalidez.

Percebe-se pela narrativa apresentada pelo Autarquia Estadual que seu inconformismo se volta, em verdade, sobre a valoração feita a respeito da suficiência das provas. A esse respeito, impende esclarecer que o Juízo possui liberdade para avaliar a necessidade e utilidade da prova testemunhal, não configurando uma exigência legal para a conclusão a ser adotada pelo magistrado. É o que se extrai da inteligência do inciso I do art.443 e art.444 do CPC/2015, bem como, da Súmula 149 do STJ, mencionada pelo apelante:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos
:

I -
já provados por documento
ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Art. 444.
nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

SÚMULA N. 149 do STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário
.

Considerando que a insurgência do apelante diz respeito ao mérito sobre a comprovação da qualidade de segurado especial do apelado, não identifico vícios capazes de ensejar a nulidade da sentença.

Ademais, a audiência de instrução ocorreu sem que o Apelante tenha produzido a prova que afirma deveria ter sido produzida, restando preclusa a alegação de necessidade de produção de provas.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

O Apelante argumenta que houve o decurso do prazo decadencial de 10 anos entre a alegada violação do direito com o indeferimento do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.

Acerca do tema, o art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação vigente à época da propositura da ação, dispõe:

Art. 103.

É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

No caso dos autos, houve a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência em 06.04.2004 ao invés da aposentadoria, tendo a presente demanda judicial sido proposta no dia 22.04.2010, logo não houve o decurso do prazo decadencial de 10 (dez) anos suscitado pelo Recorrente.
Prejudicial Rejeitada.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de limitação das parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 e art. 103, Parágrafo único da Lei 8.213/91. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 103 (...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, a condenação deve ser limitada às parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, além daqueles que se vencerem no decorrer do processo.
Preliminar Acolhida.

DO MÉRITO

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disto, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é total e permanente para fins de aposentadoria.

DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL

No caso dos autos o INSS afirma que o apelado não comprovou a qualidade de segurado especial, contudo, o Apelado carreou aos autos anotações de vínculo empregatício em atividade Rural, sendo o último período de 30.08.1995 a 27.07.2006 na função de vaqueiro (Num. 2588160 - Pág. 21).

Registre-se em relação a este ponto que o documento não foi impugnado especificamente pelo Recorrente, tampouco houve a produção de qualquer prova que contraponha a presunção de veracidade do referido documento, embora o Recorrente tenha tido a oportunidade de o fazê-lo, uma vez que fora realizada audiência de instrução e julgamento sem a produção de qualquer prova, ocasião em que houve o encerramento da fase de instrução (Num. 2588215 - Pág. 10).

Destarte, considerando que o apelado demonstrou enquadrar-se no conceito de segurado especial, nos termos da lei, não há como acolher a insurgência do apelante.

DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE

O laudo pericial judicial (Num. 2588163 - Pág. 8/9) concluiu que o Apelado em decorrência de acidente de trabalho, passou a ser portador de Leucoma Aderente, CID H-17.0, ensejando incapacidade permanente para o exercício de suas atividades habituais. Vejamos:

9. A incapacidade decorreu de acidente de trabalho?

SIM. ESTAVA CORTANDO UMA TORA DE MADEIRA QUANDO FOI ATINGIDO NO OLHO DIREITO.

(...)

11. A incapacidade é temporária ou permanente?

PERMANENTE.

12. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é susceptível de recuperação para o exercício da atividade profissional anteriormente exercida pelo periciando?

NÃO É SUSCEPTÍVEL DE RECUPERAÇÃO.

13. Em caso negativo, caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outras atividades que lhe garantam a subsistência que não as anteriormente exercidas pelo periciando? Em caso afirmativo, de qual natureza?

NÃO. ESTÁ INCAPACITADO PARA QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE

Assim, resta evidenciada a comprovação da incapacidade do Apelado em decorrência do acidente de trabalho. Ademais, sequer há impugnação do Recorrente em relação a este aspecto, sendo, portanto, incontroversa a existência da incapacidade laboral apresentada pelo Recorrido.

Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantido o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

No caso dos autos houve requerimento administrativo. Logo, o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder a este requerimento, haja vista que desde aquela data havia a constatação da incapacidade do Autor.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "O termo inicial deve ser mantido como o dia da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 15 de setembro de 2014 (fl. 63), pois foi somente nesta data que se tomou conhecimento da efetiva consolidação da moléstia e consequentemente da existência de incapacidade laborativa, tendo em vista que não recebeu nenhum benefício previdenciário ou acidentário anteriormente". 2. Todavia,
é firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício (AREsp 380.162, Ministro Gurgel de Faria, DJe 23/3/2017). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício de auxílio-doença, obtido judicialmente, deve ser pago a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, da data da citação válida da Autarquia
. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece reforma. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1831866 SP 2019/0240475-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL.
Tendo o conjunto probatório apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo do auxílio-doença, o benefício é devido desde então.

(TRF-4 - AC: 50187878620184049999 5018787-86.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1.
Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se o mesmo entendimento adotado no caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Neste sentido: REsp nº 200100218237, Relator Ministro Felix Fischer. DJ 28/05/2001, p. 208. 2. Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - AC: 00191849720174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 19/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017) (grifo nosso)

Assim, deve ser mantido o termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento administrativo formulado pelo Autor/Apelado.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De forma subsidiária, o INSS pede que os juros e a correção monetária sejam fixados com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Desta forma, deve ser modificado o índice de correção monetária IPCA-E constante na sentença pelo INPC.

O
dies a quo
da correção é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ, devendo ser mantida a relação em relação a este aspecto.

Quanto aos juros de mora, incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/15.

Logo, em relação aos juros a sentença deve ser modificada para que haja incidência do índice aplicado à caderneta de poupança a partir de vigência da Lei
11.430/2006, bem como para que seja computado a partir da citação.

Não havendo mais questões a serem analisadas em sede de apelação, passo ao Reexame Necessário.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Considerando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço do Reexame Necessário.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar os parâmetros dos juros de mora e correção monetária e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, modificando parcialmente a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021